Tribunal: TJES
Processo: 5008478-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DO PREPARO RECURSAL. MUNICÍPIO VENCIDO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que majorou os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00, mantendo a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015. A embargante apontou omissão no acórdão quanto à restituição do preparo recursal, sob o argumento de que, sendo vencido o Município de Vitória, incumbiria a este o ressarcimento das custas processuais antecipadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à responsabilização do Município vencido pelo ressarcimento do preparo recursal despendido pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza o manejo de embargos de declaração para suprir omissão no julgado, como a verificada na hipótese dos autos.

A decisão
embargada

majorou os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa,
porém silenciou quanto ao ressarcimento do preparo recursal.

O art. 82, §2º, do CPC dispõe que a parte vencida deve ressarcir as despesas antecipadas pela vencedora, incluindo as relativas ao preparo recursal, conforme
disciplina
o art. 84 do mesmo código.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o preparo recursal, enquanto custo de ato processual, integra as despesas ressarcíveis pela parte vencida, ainda que esta goze de isenção de custas, como é o caso da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à responsabilidade da parte vencida pelo ressarcimento do preparo recursal pode ser suprida por embargos de declaração.

O Município vencido deve reembolsar o valor do preparo recursal antecipado pela parte vencedora, nos termos dos arts. 82, §2º, e 84 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 82, §2º; 84; 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0032781-88.2012.8.19.0054, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 20.09.2017; TJ-MG, ED nº 00509297220168130702, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 11.10.2023; TJ-MT, AC nº 10568906920198110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.08.2023; TJ-MS, ED Cível nº 1404631-60.2021.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 04.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008478-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DO PREPARO RECURSAL. MUNICÍPIO VENCIDO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que majorou os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00, mantendo a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015. A embargante apontou omissão no acórdão quanto à restituição do preparo recursal, sob o argumento de que, sendo vencido o Município de Vitória, incumbiria a este o ressarcimento das custas processuais antecipadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à responsabilização do Município vencido pelo ressarcimento do preparo recursal despendido pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza o manejo de embargos de declaração para suprir omissão no julgado, como a verificada na hipótese dos autos.

A decisão
embargada

majorou os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa,
porém silenciou quanto ao ressarcimento do preparo recursal.

O art. 82, §2º, do CPC dispõe que a parte vencida deve ressarcir as despesas antecipadas pela vencedora, incluindo as relativas ao preparo recursal, conforme
disciplina
o art. 84 do mesmo código.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o preparo recursal, enquanto custo de ato processual, integra as despesas ressarcíveis pela parte vencida, ainda que esta goze de isenção de custas, como é o caso da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à responsabilidade da parte vencida pelo ressarcimento do preparo recursal pode ser suprida por embargos de declaração.

O Município vencido deve reembolsar o valor do preparo recursal antecipado pela parte vencedora, nos termos dos arts. 82, §2º, e 84 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 82, §2º; 84; 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0032781-88.2012.8.19.0054, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 20.09.2017; TJ-MG, ED nº 00509297220168130702, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 11.10.2023; TJ-MT, AC nº 10568906920198110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.08.2023; TJ-MS, ED Cível nº 1404631-60.2021.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 04.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008478-44.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: DA LUZ, RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DA LUZ, RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível (ID. 6564759), que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a fixação por critério equitativo, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID. 6887882), a embargante sustenta omissão no acórdão quanto à restituição do preparo recolhido para a interposição do recurso, afirmando que a sucumbência impõe à parte vencida, no caso o Município de Vitória, o dever de arcar com as custas processuais, incluindo o preparo (ID. n.º 6887882).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos
embargos de declaraçaõ
e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para corrigir erro material.

No caso em análise, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo sócio patrocinado pela sociedade de advocacia ora embargante, determinando a exclusão deste do polo passivo da execução fiscal e impondo ao ente público excepto o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em síntese, a sociedade agravante, ora embargante, insurgiu-se contra a decisão originária objetivando, primordialmente, a reforma da verba honorária para que fosse calculada com base no proveito econômico obtido pelo sócio excluído da execução fiscal ou, subsidiariamente, que fosse majorada a verba honorária arbitrada por apreciação equitativa.

Por ocasião do julgamento, foi parcialmente provido o recurso exclusivamente para majorar a verba honorária para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, o v. acórdão restou omisso quanto à responsabilidade do ente público agravado pelo ressarcimento das despesas relativas ao preparo recursal.

De fato, ainda que na instância originária já estivesse consignada a obrigação do ente público quanto ao pagamento das despesas processuais, não houve manifestação expressa sobre a abrangência dessa obrigação relativamente ao preparo recursal do agravo de instrumento, configurando, assim, omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

Considerando que o Município embargado foi quem deu causa ao ajuizamento da execução em desfavor de parte ilegítima, motivando a necessidade do manejo da exceção de pré-executividade,
o acolhimento desta exceção, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito, enseja, por força do disposto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, o dever do ente público recorrido arcar com as despesas antecipadas pela parte vencedora, incluindo-se nestas, nos termos do art. 84 do mesmo diploma legal, as custas dos atos processuais subsequentes, inclusive aquelas relativas ao preparo do recurso interposto
.

Assim sendo, revela-se necessária a integração do v. acórdão embargado para explicitar, em sua parte dispositiva, que a responsabilidade do ente público embargado pelo pagamento das despesas processuais inclui expressamente os valores despendidos pela embargante a título de preparo recursal do agravo de instrumento, entendimento este corroborado por jurisprudência consolidada dos Tribunais, conforme ilustram os precedentes adiante citados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM A
OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DO APELADO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS ANTE O PREVISTO NO ART. 82, CAPUT C/C § 2º
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0032781-88.2012.8.19.0054 201600178129, Relator.: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 20/09/2017, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 1.022 DO CPC - REQUISITOS -
OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA -
PREPARO RECURSAL - REEMBOLSO - PARTE VENCIDA - ART. 82, § 2º C/C ART . 84 DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS
Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
O art. 82, § 2º, do CPC, prevê que a parte vencida deverá pagar ao vencedor as despesas que antecipou, sendo que o art. 84 enuncia que o preparo recursal, por se tratar de custas referentes a um ato processual, se insere dentre aquelas que devem ser ressarcidas
. Embargos acolhidos. (TJ-MG - ED: 00509297220168130702 Uberlândia, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 11/10/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRETENSÃO DE
REEMBOLSO INTEGRAL DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO – ARTIGOS 82, § 2º E 84 DO CPC – PARTE VENCIDA DEVERÁ PAGAR AO VENCEDOR AS DESPESAS QUE ANTECIPOU
– RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 82, § 2º do CPC, a parte vencida deverá pagar ao vencedor as despesas que antecipou, sendo que o preparo recursal, por se tratar de uma custa referente a um ato processual (artigo 84 do CPC), está abrangida dentre aquelas que devem ser ressarcidas. (TJ-MT - AC: 10568906920198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO – PARTE VENCIDA DEVERÁ PAGAR AO VENCEDOR AS DESPESAS QUE ANTECIPOU – FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DE CUSTAS QUE NÃO ALCANÇA O DIREITO AO RESSARCIMENTO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS
.
Nos termos do art. 82, § 2º do CPC, a parte vencida deverá pagar ao vencedor as despesas que antecipou, sendo que o preparo recursal, por se tratar de uma custa referente a um ato processual (art. 87, CPC), está abrangida dentre aquelas que devem ser ressarcidas
. Muito embora a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas e do preparo recursal, referida isenção não alcança as despesas que foram adiantadas pela parte vencedora. Embargos acolhidos, unicamente, para sanar a omissão no sentido de garantir à embargante o direito de ressarcimento do valor do preparo recursal. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 1404631-60.2021.8.12.0000 Paranaíba, Relator.: Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 04/08/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021)

Desse modo,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos pela sociedade
DA LUZ, RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, sanando a omissão apontada, para fazer constar expressamente na parte dispositiva do v. acórdão embargado que as despesas processuais de responsabilidade do Município recorrido englobam também o valor despendido pela agravante/embargante a título de preparo recursal, à luz do art. 82, § 2º, c/c o art. 84, ambos do CPC, passando o dispositivo a vigorar nos seguintes termos:

“[...] Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais e fixá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC/15. No tocante à obrigação imposta ao Município recorrido de suportar as despesas processuais da parte agravante, inclui-se entre essas despesas o valor desembolsado pela agravante a título de preparo recursal, nos termos dos artigos 82, § 2º, e 84, ambos do Código de Processo Civil”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar a
omissão apontada, para fazer constar expressamente na parte dispositiva do v. acórdão embargado que as despesas processuais de responsabilidade do Município recorrido englobam também o valor despendido pela agravante/embargante a título de preparo recursal, à luz do art. 82, § 2º, c/c o art. 84, ambos do CPC, passando o dispositivo a vigorar nos seguintes termos: “[...] Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais e fixá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC/15. No tocante à obrigação imposta ao Município recorrido de suportar as despesas processuais da parte agravante, inclui-se entre essas despesas o valor desembolsado pela agravante a título de preparo recursal, nos termos dos artigos 82, § 2º, e 84, ambos do Código de Processo Civil”.

Acompanho o voto de relatoria.